Tribunal: STF
Processo: ARE 1404523
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. PETROBRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AVANÇO DE NÍVEL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS CONVALIDADO POR NORMA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. AUSÊNCIA DO CRITÉRIO DE PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. 



    A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de considerar válido o Plano de Cargos e Salários empresarial convalidado por norma coletiva, ainda que não homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo em vista a autonomia privada coletiva conferida pelo artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. Entretanto, extrai-se da decisão embargada, bem como da argumentação recursal, a ausência, no plano de carreira da ré, de alternância entre os critérios de antiguidade e mérito para o deferimento das promoções. Logo, embora o plano de carreira da reclamada seja válido, porque convalidado por norma coletiva, não há óbice à equiparação salarial, tendo em vista a inobservância dos critérios estabelecidos no antigo artigo 461, § 2º, da CLT (vigente à época da elaboração da norma coletiva debatida nestes autos), matéria pacificada nesta Corte por meio da Orientação Jurisprudencial nº 418 da SbDI-1, segundo a qual, ‘não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, § 2º, da CLT’.



    Embargos conhecidos e desprovidos.” (documento eletrônico 81, pp. 1-2)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXXVI, e 7°, VI e XXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que a norma coletiva julgada válida pelo Tribunal de origem não autoriza a postulada equiparação salarial.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal Superior do Trabalho assim decidiu a questão em análise:



    “[...] equivocado está o entendimento inserto na decisão embargada, em que se entendeu ser necessária a homologação do plano de carreira da reclamada pelo órgão competente, com espeque no artigo 461, § 2º, da CLT, na sua antiga redação, vigente à época da elaboração da norma coletiva debatida nestes autos, e na Súmula nº 6, item I, do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Entretanto, não obstante o entendimento acima, extrai-se da decisão embargada a ausência, no plano de carreira da reclamada, de alternância entre os critérios de antiguidade e mérito para o deferimento das promoções, tendo a recorrente, inclusive, alegado que ‘se o Plano de Cargos e Salários da Embargante, que prevê promoções apenas por merecimento, tem sido reconhecido nacionalmente pelas entidades representativas dos trabalhadores, e convalidado por normas coletivas, não há como invalidar o plano, ante o que dispõe o inciso XXVI do art. 7º da Carta Magna’ (pág. 604). 



    Logo, embora o plano de carreira da reclamada seja válido, porque convalidado por norma coletiva, não há óbice à equiparação salarial, tendo em vista a inobservância dos critérios estabelecidos no antigo artigo 461, § 2º, da CLT, matéria pacificada nesta Corte por meio da Orientação Jurisprudencial nº 418 da SbDI-1 [...]” (documento eletrônico 81, p. 12)



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, aquela Corte assinalou que:



    “Na hipótese, esta Subseção negou provimento ao recurso de embargos da Petrobras por entender que, embora válido o plano de carreira da reclamada, convalidado por norma coletiva, é possível a equiparação salarial, porque não observados os critérios de alternância estabelecidos no antigo artigo 461, § 2º, da CLT, nos termos em que preconiza a Orientação Jurisprudencial nº 418 da SbDI-1 desta Corte. Dessa forma, contata-se que esta Subseção não emitiu tese sobre a matéria tratada pelo Tema 1.046 do ementário de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter havido nenhuma discussão a respeito da validade da norma coletiva em si, mas tão somente o reconhecimento de que o plano de carreira não inviabiliza, no caso destes autos, a equiparação salarial pretendida pela parte autora, conforme tese firmada no acórdão ora embargado.” (documento eletrônico 91, p.1)



    Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas de acordo coletivo, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em apreciação, cito julgado do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS REFERENDADO POR NORMA COLETIVA. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas de acordo coletivo trabalhista e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.365.137 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 11/4/2022)



    No mesmo sentido, aponto decisões de ambas as Turmas deste Tribunal Supremo:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 7º, XXVI, E 8º, III, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. O exame da alegada ofensa aos arts. 7º, XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal, nos moldes em que solvida a controvérsia, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.215.803 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.201.065 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator